Tribunal: TJDFT
Processo: 0710654-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710654-13.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA FATIMA CARVALHO, REGINA HELENA VICENTE, REGINA LUCIA VIANA, REGINA MARIA PEREIRA DOS REIS, REGINA ROMEIRO, REGINALDA FRANCISCA DA SILVA, REGINALDO BRAGA DIAS, REGINALDO FERREIRA DE ARAUJO, REGINALDO JERONIMO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, I do CPC, determino que: 1.Os Apelantes tragam para os autos comprovantes de renda através de seus contracheques para comprovação de seus rendimentos mensais, para aferição real para concessão da Gratuidade de Justiça; 2.O não cumprimento implicará o não conhecimento do recurso por Deserção. Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator